Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. VERIFICADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PUBLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 485, III, do Código de Processo Civil-CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, por não promover os atos que lhe incumbir. O § 1o determina que antes da extinção do processo, a parte deve ser “intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias”.
2. A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece no art. 5o, caput e § 6o: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”.
3. A Portaria 160 do Gabinete da Corregedoria deste Tribunal prevê no art. 2o que “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. E o art. 5o informa que a comunicação efetuada por meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, exceto os casos previstos em lei.
4. O autor é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos e foi instado a se manifestar para informar o meio pelo qual localizou o endereço indicado para diligência. Todavia, não apresentou qualquer manifestação, apesar da oportunidade e prazo.
5. A determinação do juízo tratou da informação sobre o meio para a localização do endereço, a qual possui fundamento no dever de cooperação entre as partes (arts. 5o e 6o do CPC), bem como no poder do magistrado de determinação de medidas para assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC).
6. Inexistiu movimentação do feito pelo autor por mais de 30 dias. O juízo cumpriu a exigência de intimação da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias. Configurada a situação do art. 485, III, do CPC e atendida a disposição do §1o do mesmo artigo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, deve ser mantida.
7. Ausente violação aos princípios do contraditório e da publicidade.
8. Recurso conhecido e não provido.